Tribunal: TJDFT
Processo: 0707144-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESISTÊNCIA DA PENHORA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
I. Tratando-se de embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, conforme Enunciado no 303 da Súmula do STJ.
II. Comprovado nos autos que o embargante ficou impossibilitado de transferir o bem para o seu nome, inicialmente, devido à irregularidade do condomínio e, posteriormente, por ato atribuível aos executados, os quais, dentre outras atitudes, não informaram, nos autos da execução, que o bem pertencia ao primeiro, permitindo, assim, a indevida constrição judicial, devem arcar sozinhos com os ônus sucumbenciais.
III. Deu-se provimento ao recurso.